Tribunal: STF
Processo: ARE 1204878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE PORTARIA N 63/2016 SEPOG/DF LEI DISTRITAL N 792/1994 LC N 840/2011 AUXÍLIO-CRECHE SERVIDORES PÚBLICOS PODER REGULAMENTAR LEGALIDADE.



    E. 1. A Lei Complementar n. 840/2011 e a Lei Distrital n. 792/1994 estabelecem o direito ao auxílio -creche aos servidores públicos civis do Distrito Federal, objetivando garantir a assistência em creche e pré -escola às crianças de O (zero) a 6 (seis) anos dependentes dos servidores públicos distritais. A Portaria n. 63/2016 estabeleceu critérios para a concessão do benefício no âmbito do Poder Executivo local. 2. O poder normativo alcançado pela Administração deve ser analisado com base no ordenamento jurídico vigente, sob pena de inviabilizar a aplicação prática da lei regulamentada. 3. O legislador ordinário foi claro ao estabelecer que o auxílio -creche destina-se à assistência em creche e pré -escola, sendo certo que as garantias enumeradas nos incisos do seu art. 2" devem ser interpretadas nesse contexto, resultando que as condições para crescerem saudáveis, com afeto e estímulos, devem resultar do contexto escolar em que inseridos os dependentes. 4. Decorre do ordenamento jurídico que o auxílio -creche pode ser concedido tanto por meio de prestação in natura, quanto por meio de compensação financeira. Nesse contexto, revela-se dentro da legalidade a previsão de que o auxílio -creche devido aos servidores públicos do Distrito Federal seja oferecido por meio das creches já instituídas pelo DF ou por meio de indenização pecúnia. 5. A isenção de imposto de renda decorre da natureza eminentemente indenizatória do auxílio -creche. Não sendo comprovados os requisitos para a concessão do auxílio, a quantia recebida a esse pretexto perderá a natureza de indenização e representará verdadeiro acréscimo de poder aquisitivo, fato gerador do referido tributo. Revela-se prudente, pois, a previsão administrativa de que a isenção somente incidiráse comprovados os requisitos para a concessão do auxílio -creche. 6. O legislador quando especifica a idade com os termos "completos", "incompletos" ou até mesmo "inclusive", não deixa margem a respeito da abrangência de seu texto. Contudo, assim não fazendo, resta adequado que a própria Administração Pública expurgue as dúvidas que porventura emirjam do texto legal. 7. Segundo a Lei Complementar n. 840/2011, o auxílio -creche possui natureza eminentemente indenizatória, e por isso, não se incorpora à remuneração para qualquer fim. Assim, somente os servidores da ativa fazem jus ao beneficio. 8. Legalidade dos arts. 2°, III, 4°, I e III, e 7° da Portaria n. 63/2016 da SEPOG/DF. 9. Recusode apelação conhecido e não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 37; 150, inciso I; e 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente